Tribunal: TJDFT
Processo: 0718878-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0718878-41.2020.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CO-OPERACAO COWORKING LTDA, CHAMPAGNAT ASSESSORIA CONTABIL TERCEIRO SETOR &amp; EMPRESARIAL S/S RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Desentranhe-se a petição ID 25700506 e respectivos documentos ID 25700507, ID 25700508 e 25702510, por reportarem-se a processo e parte diversa, devolvendo-os à parte recorrida, se houver solicitação da mesma. Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília, 19 de maio de 2021.